Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733573-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO RECORRIDO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO DESPACHO Na petição de ID no 36043927, o advogado Alan de Sousa Pereira, OAB/DF 50.994, informa a revogação unilateral do mandato judicial pela mandante THALES JOSE DE ARAÚJO MONTEIRO, nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos (ID no 36043931), e requer a retirada do seu nome das publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão do nome do advogado Alan de Sousa Pereira, OAB/DF 50.994, dos cadastros do processo em tela. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante carta com aviso de recebimento. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007